Tribunal: TJDFT
Processo: 0750189-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUDDY YUDI SUMIKAWA e Outros, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação aos cálculos do perito em sede de liquidação de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de liquidação de sentença coletiva e deduzido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A pretensão é amparada em título executivo, precisamente o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp 1.319.232/DF, que julgou procedente pedido na ação civil pública para declarar ilegal o cálculo da correção monetária das cédulas de crédito rural para o mês de março de 1990. No mesmo julgamento, o BANCO DO BRASIL S/A foi condenado a restituir aos mutuários o valor porventura cobrado a maior. Realizada perícia contábil, o expert concluiu que o valor cobrado a maior e a ser restituído ao autor, calculado segundo o título executivo, seria de R$1.324.274,88 (um milhão trezentos e vinte e quatro mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Os credores impugnaram os cálculos e sob o pálio de que o perito não considerou os efeitos reflexos da alteração do índice de correção monetária do mês de maço de 1990 sobre as demais parcelas. O juízo rejeitou a impugnação e homologou o laudo pericial. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram os fundamentos da impugnação ao laudo pericial. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão recorrida, acatar a impugnação ao laudo pericial e determinar a inclusão dos efeitos reflexos da cobrança indevida sobre os juros e correção monetária das parcelas subsequentes. Preparo regular sob ID 53763862. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Saneador ao ID 138141577 determinou a produção de prova pericial. Laudo apresentado no ID 174134059. Impugnação dos autores no ID 175830418, ao argumento de que são devidos os reflexos monetários sobre débitos lançados posteriormente à correção indevida de março de 1990. Impugnação do réu no ID 176572455, sob o fundamento de que não houve abatimento de devoluções relativas à Lei n. 8.088/90. Resposta do perito no ID 177222706, ratificando os cálculos já apresentados. Manifestação das partes nos IDs 178030378 e 178088581. É o relato. Decido. Considerando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior para a quitação das cédulas de crédito rural. Conforme se verifica do laudo pericial apresentado pelo expert nomeado por este Juízo, ID 174134059, foi reconhecido como valor a ser restituído pelo requerido o montante total de R$ 1.324.274,88 (um milhão, trezentos e vinte e quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). Em relação à impugnação dos autores, sem razão quanto ao pedido de inclusão de reflexos monetários ocorridos após abril de 1990. Em seu entendimento, deveria ter sido contemplada no cálculo a incidência dos juros remuneratórios aplicados sobre o saldo devedor após a adequação da correção monetária considerada ilegal. Conforme destacado pelo Perito: “2.1. Urge informar que a parte autora não laborou com esmero que no tocante aos cálculos a serem realizados no processo em tela, que está totalmente amparado no Recurso Especial 1319232 / DF, determina: (...) Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85). (...) 2.2. Note-se que é cristalino que o comando do Recurso Especial 1319232/DF para os cálculos, em momento algum determina a inclusão de débitos posteriores a abril de 1990, como induz crer a parte autora.” Tratando-se de liquidação de sentença, os cálculos devem observar estritamente o disposto no título que ampara o pedido, não havendo falar em interpretação que extrapola os exatos limites da decisão. Assim, não havendo expressa determinação de restituição de juros e correção monetária pelos índices contratualmente fixados, não há falar em incorreção do laudo pericial quanto a esse ponto. Colaciono precedente a amparar o entendimento ora adotado: (...) Quanto à impugnação do réu, a decisão exequenda determina a restituição de valores efetivamente pagos pelo devedor da cédula de crédito, de modo que quaisquer abatimentos realizados em razão de outras rubricas não constituem crédito dos autores. Concluir de outra forma implicaria enriquecimento sem causa dos autores, uma vez que não houve efetivo desembolso dos valores. Não é outro o entendimento exarado em precedentes desta Eg. Corte: (...) Pelo exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelos autores ao tempo em que ACOLHO a impugnação apresentada pelo réu. Assim, determino ao Perito que retifique os cálculos apresentados, realizando os abatimentos relativos à Lei 8.088/90 lançados nos extratos. Prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de laudo retificado. Após, às partes para manifestação em igual prazo. I.” (Grifei) Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros demora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” A atualização do saldo devedor ocorre, primeiramente, pela incidência da correção monetária e, em seguida, pelo acréscimo dos juros remuneratórios contratados. Dessa forma, ao fazer incidir um índice de correção monetária indevido e superior ao dobro do que seria correto, os juros calculados supervenientemente tomaram como base de cálculo o saldo devedor superdimensionado. O mesmo ocorre nas parcelas subsequentes que, ao calcular os encargos contratuais, sejam eles de mera atualização monetária ou de juros remuneratórios ou moratórios sobre o saldo devedor erroneamente apurado, repete-se a cobrança indevida e em efeito recorrente. Não se pode dar interpretação literal ao título executivo e para alterar o cálculo da correção monetária tão somente quanto ao saldo devedor do mês de março de 1990, ignorando seus efeitos reflexos sobre os demais encargos contratuais que incidiram sobre base de cálculo superestimada e decorrente da utilização indevida do IPC em lugar da BTN para aquele período. Admitir o cálculo, conforme proposto nas razões recursais, seria consolidar a cobrança indevida já reconhecida pelo título executivo e em clara contradição com os fundamentos do decisum. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo em primeira instância até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator